Tribunal: TJMT
Processo: 1037415-46.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037415-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Medidas de proteção, Sistema Único de Saúde (SUS), Consulta]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[I. F. M. - CPF: 075.092.201-06 (AGRAVANTE), ELISANDRA FONTANA - CPF: 705.348.451-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ELISANDRA FONTANA - CPF: 705.348.451-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. FORNECIMENTO DE TERAPIAS. PSICOPEDAGOGIA. VINCULAÇÃO À POLÍTICA EDUCACIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que concedeu parcialmente a tutela recursal, determinando o fornecimento de terapias de psicologia (TCC) e psicomotricidade, mas indeferindo o acompanhamento psicopedagógico, por entender que este não se insere no âmbito das prestações típicas do Sistema Único de Saúde.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acompanhamento psicopedagógico pode ser exigido dos entes públicos como prestação de saúde no âmbito do SUS, para paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista e TDAH.

III. Razões de decidir
3. O parecer técnico do NAT concluiu que a psicopedagogia possui natureza predominantemente educacional, estando vinculada à Secretaria de Educação, e não à política pública de saúde.
4. A menção ao procedimento no SIGTAP não é suficiente para afastar a conclusão técnica do órgão especializado quanto à organização e delimitação das atribuições do SUS.
5. Não há evidência técnica de que a ausência do acompanhamento psicopedagógico comprometa o tratamento de saúde, sobretudo diante da concessão de outras terapias reconhecidamente eficazes.
6. O direito ao tratamento multidisciplinar não autoriza a imputação ao sistema de saúde de prestações afetas a outras políticas públicas.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “O acompanhamento psicopedagógico, por possuir natureza vinculada ao processo educacional, não se insere, como regra, no rol de prestações típicas do Sistema Único de Saúde, devendo ser buscado junto à política pública de educação.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por ISAQUE FONTANA MACHADO, representado por sua genitora ELISANDRA FONTANA, contra decisão monocrática que concedeu parcialmente a tutela recursal, determinando o fornecimento de tratamento com profissionais de psicologia (TCC) e psicomotricidade, mas indeferindo o acompanhamento psicopedagógico.

O agravante sustenta, em síntese, que a psicopedagogia no contexto do caso concreto é terapia de reabilitação em saúde voltada ao desenvolvimento neurocognitivo funcional e adaptativo do paciente com TEA, expressamente reconhecida pelo próprio Sistema Único de Saúde, constando do Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP) como "0301070059 - acompanhamento psicopedagógico de paciente em reabilitação".

Argumenta que o tratamento do Transtorno do Espectro Autista exige abordagem integrada e contínua, não sendo juridicamente admissível que o Poder Público reconheça a necessidade clínica, conceda parte das terapias, mas exclua outra igualmente prescrita por erro de enquadramento administrativo.

Requer a reconsideração da decisão agravada ou, caso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado para que reforme a fim de determinar o fornecimento da psicopedagogia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O recurso não merece provimento.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de inclusão do acompanhamento psicopedagógico entre as terapias a serem fornecidas pelos entes públicos ao agravante, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).

A decisão monocrática concedeu parcialmente a tutela recursal para determinar o fornecimento de tratamento com profissionais de psicologia (TCC) e psicomotricidade, mas indeferiu o acompanhamento psicopedagógico, com base no parecer do NAT que expressamente consignou que "a psicopedagogia e o auxiliar de sala de aula – ADI, estão vinculados a Sec. de Educação".

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o parecer técnico do NAT n° 5204/2025 é claro ao afirmar que a psicopedagogia está vinculada à Secretaria de Educação, não sendo, portanto, uma prestação típica do Sistema Único de Saúde.

Embora o agravante alegue que o acompanhamento psicopedagógico consta no Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP) sob o código "0301070059", tal argumento não é suficiente para afastar a conclusão técnica do NAT, órgão especializado que possui conhecimento específico sobre a organização e funcionamento do sistema de saúde.

A psicopedagogia, por sua natureza, está mais relacionada ao processo de ensino-aprendizagem e ao desenvolvimento cognitivo no ambiente educacional, sendo, portanto, uma atribuição típica da área da educação, conforme corretamente apontado pelo NAT.

Nesse sentido, o fornecimento de acompanhamento psicopedagógico deve ser buscado junto à Secretaria de Educação, não cabendo aos entes públicos, no âmbito da política de saúde, o fornecimento de tal serviço.

Ademais, o parecer técnico do NAT também destacou que "não existe uma única abordagem a ser privilegiada no atendimento de pessoas com Transtorno de Espectro Autista" e que "revisões sistemáticas dão suporte aos benefícios das variadas intervenções, SEM ENCONTRAR EVIDÊNCIAS SUFICIENTES PARA SUGERIR QUE QUALQUER MODELO DE INTERVENÇÃO SEJA SUPERIOR A OUTRO".

Assim, o fornecimento das terapias de psicologia (TCC) e psicomotricidade já determinado na decisão agravada é suficiente para atender às necessidades de saúde do agravante, não havendo demonstração técnica de que a ausência específica do acompanhamento psicopedagógico possa comprometer o tratamento.

Ressalte-se que a decisão agravada não negou o direito do agravante ao acompanhamento psicopedagógico, apenas reconheceu que tal prestação deve ser buscada junto ao órgão competente, qual seja, a Secretaria de Educação, e não no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão monocrática que concedeu parcialmente a tutela recursal para determinar o fornecimento de tratamento com profissionais de psicologia (TCC) e psicomotricidade, mas indeferiu o acompanhamento psicopedagógico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026